Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-40.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008060-40.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMILES SANTANA LUZ, JOAO BATISTA DE SANTANA NETO

APELADO: RAYMUNDO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL FAMILIAR. PRÉDIO EDIFICADO PELOS AUTORES/APELADOS. POSSE INDIRETA DOS PROPRIETÁRIOS. OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA DOS PAIS. FALECIMENTO DO FILHO COMODATÁRIO. RESISTÊNCIA DA COMPANHEIRA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLENE DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por RAYMUNDO DE JESUS e NILZA MARIA SANTANA DE JESUS, reconhecendo a posse indireta dos autores sobre imóvel residencial situado em Lauro de Freitas/BA, cuja ocupação foi inicialmente cedida ao filho do casal, Raimundo Carlos de Jesus, em regime de comodato verbal familiar. Após o falecimento do comodatário, a ré permaneceu no imóvel e resistiu à restituição mesmo após notificação extrajudicial, ensejando a procedência do pedido possessório, com condenação ao pagamento de aluguéis mensais e improcedência do pedido contraposto de manutenção da posse e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se os autores detinham posse indireta apta à tutela possessória, se a ocupação da apelante possuía natureza precária decorrente de comodato familiar e se seria cabível o reconhecimento do direito real de habitação em favor da companheira sobrevivente do filho dos proprietários.

III. Razões de decidir

A preliminar de carência de ação deve ser rejeitada, porquanto a discussão acerca da existência de posse anterior confunde-se com o mérito da demanda possessória, sendo suficiente, para fins de admissibilidade, a narrativa constante da petição inicial, conforme a teoria da asserção.

A posse indireta dos autores restou demonstrada pela prova testemunhal produzida nos autos, evidenciando que o imóvel foi construído pelos apelados e cedido ao filho para moradia por mera liberalidade familiar, caracterizando comodato verbal.

A ocupação da apelante não se revestiu de animus domini, uma vez que o pagamento de despesas ordinárias e a realização de benfeitorias são compatíveis com a condição de comodatária e não afastam a precariedade da posse.

Configura-se o esbulho possessório a partir da recusa injustificada da apelante em desocupar o imóvel após regular notificação extrajudicial, preenchendo-se os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil não incide sobre imóvel pertencente exclusivamente a terceiros estranhos à sucessão, inexistindo integração do bem ao acervo hereditário do falecido companheiro da apelante.

A condenação ao pagamento de aluguéis mensais encontra respaldo no art. 582 do Código Civil, sendo razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem diante das características do imóvel e da ausência de impugnação específica apta a infirmá-lo.

Inexiste dever de indenizar por danos morais, tendo os autores exercido regularmente o direito de ação para reaver bem de sua titularidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A posse indireta exercida pelo proprietário que cede imóvel em comodato verbal familiar autoriza a tutela possessória em face do ocupante que resiste à restituição do bem após notificação extrajudicial. 2. O direito real de habitação não alcança imóvel pertencente exclusivamente a terceiros estranhos à sucessão do companheiro falecido. 3. A permanência injustificada do comodatário no imóvel após constituição em mora autoriza a condenação ao pagamento de taxa de ocupação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 188, I, 582, 1.208, 1.210 e 1.831; CPC, arts. 561, 85, §11, 931 e 937, VIII; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da impossibilidade de reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel pertencente a terceiros estranhos à sucessão. . .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008060-40.2023.8.05.0150.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA